Tribunal: TJES
Processo: 5012342-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012342-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS DA ROS RECLA

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

I – As razões recursais almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5012342-90.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
LUCAS DA ROS RECLA

EMBARGADO: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por Lucas da Ros Recla irresignado com o acórdão de id. 5970713 que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, omissão e obscuridade da decisão colegiada pois existem nulidades no procedimento administrativo, violação do Decreto-Lei 201/67 e imunidade parlamentar inobservada.

Ao final, pugnou pelo provimento do seu recurso.

Contrarrazões da Casa Legislativa almejaram o desprovimento do recurso.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

Isto porque a decisão combatida examinou especificamente todos os pontos suscitados no agravo de instrumento de maneira clara e objetiva, estando os aclaratórios evidentemente desassociados do que restou decidido no julgamento colegiado desta Câmara.

“Segundo o entender do agravante o desrespeito ao Decreto Lei n. 201/67 reside, em suma, no fato de ter sido realizada emenda a denúncia sem ofertá-lo novo prazo para defesa.

Compulsando os autos observo que, em verdade, desde a denúncia inicial o pleito de cassação do vereador agravante foi instruído com
prints
das condutas tidas como “sem decoro” pelo denunciante, as quais serviram de substrato para a sua cassação.

Em audiência a informação nova contida é o endereço (URL) da postagem já objeto de
print
desde a inicial.

Nesse sentir, nessa fase embrionária da ação ordinária não pude aferir o cerceamento ao direito de defesa do recorrente pois ele
foi
intimado
para exercer, caso quisesse, seu direito a ampla defesa e contraditório quanto o conteúdo da inicial, bem como do que restou de inédito na audiência (indicação do URL), seja por meio da defesa prévia ou através das razões finais, sendo ambas efetivamente e tempestivamente apresentadas.

Notável é consignar que as razões escritas do agravante não houve nenhuma insurgência quanto a cerceamento de defesa, consignado, inclusive, discussões quanto o conteúdo do processo de cassação.

[...]

Relativamente a ausência de violação ao decoro, pois estaria amparado pela imunidade parlamentar, bem como a argumentação atinente a fragilidade de provas, além de restar duvidosa a atuação do Judiciário quanto a estes motes, eles não estão manifestos neste momento inicial, o que rechaça o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência neste aspecto.”

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.